Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVINDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA APÓS RE 870.947/SE DO STF. APLICAÇÃO DO IPCA-E. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DIFERIDA. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE. Precedentes.
2. No caso, os valores a serem pagos alcançam tanto período anterior quanto posterior a junho de 2009, devendo observar a aplicação da correção pelo IPCA-E no período posterior a junho de 2009 e do INPC no período anterior a 2009.
3. Os honorários advocatícios fixados em ação coletiva devem ser executados em Cumprimento de Sentença da própria ação coletiva, sendo incabível que o advogado, no Cumprimento Individual de Sentença, requeria o pagamento dos honorários fixados na sentença coletiva.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.